Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006872-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ONIAS DA ROCHA - CPF: 074.562.471-53 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo decadencial tem início a partir do último pagamento.

2. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a operação de saque com cartão de crédito, cujo valor foi disponibilizado através de transferência eletrônica e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada por
Onias da Rocha
, para determinar a revisão do contrato de cartão de crédito questionado, nos seguintes termos: 1. Limitar

os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,76% ao mês, desde sua origem; 2. Converter

a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; 3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, considerando que o requerente decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, e artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco diz que o valor contratado foi liberado na conta bancária do autor, o qual, por sua vez, deixou de comprovar a ausência de recebimento do valor, que deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Alega a decadência do direito vindicado, em aplicação ao art. 26, II, do CDC.

Sustenta a inviabilidade da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, porque não comprovada a má-fé.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 160599089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

O banco sustenta a ocorrência da decadência do direito de ação, em razão da aplicação do prazo de noventa dias, do art. 26, II, do CDC.

Sem razão, contudo.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo decadencial tem início a partir do último pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA. ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança. 2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma. 3.
Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC
. 4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado. 5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC. 6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora. 7. Desprovimento dos recursos.
(TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator: Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - JUROS. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis teve início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
- O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação - Sendo incontroversa a contratação do empréstimo consignado para pagamento mediante saque no cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros nos contratos bancários. (Des. Evangelina Castilho Duarte). - vv. Se há nos autos prova de que a parte autora foi induzida a erro, uma vez que pensou estar contratando um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, estava o banco réu fornecendo-lhe um cartão de crédito, já com débito em conta, sobre cujos valores incidiram elevadíssimos juros, típicos dessa espécie de operação em conta, deve haver a adequação do pacto, para que os valores cobrados pela instituição financeira sejam pagos conforme a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para esse tipo de contratação, desde a data do ajuste. (Des. Valdez Leite Machado).
(TJ-MG - AC: 10000205301484001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Na hipótese, conforme se infere do holerite juntado pelo autor, o desconto relativo ao contrato questionado ocorreu, pelo menos, até janeiro de 2020, inaugurando, aí, o cômputo do prazo decadencial para ao ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1015156-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada em
18/02/2020,
não há que se falar em decadência.

Logo, REJEITO essa preliminar.

É como voto.

III. VOTO

A hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

Pois bem.

Com efeito, conforme se infere pelos documentos juntados pela própria instituição financeira, empréstimos solicitados pela autora foram, na verdade, operacionalizados pela instituição financeira como saque com cartão de crédito, cujos valores foram disponibilizados por meio de TED, realizados diretamente na conta bancária da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de beneficiária do INSS, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva, divulgada pelo Banco Central, como decidiu a sentença. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem contemplar juros fixados na forma deliberada na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023